Tribunal: TJSP
Processo: 1015243-64.2018.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação de indenização por cobrança indevida c/c reparação por danos morais" – Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a demanda – inadmissibilidade – Autor que não comprovou que a ré tinha ciência de que o débito passou a ser de responsabilidade da revendedora do veículo – Cobrança que configura exercício regular de direito – Dano moral não

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação de indenização por cobrança indevida c/c reparação por danos morais" – Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a demanda – inadmissibilidade – Autor que não comprovou que a ré tinha ciência de que o débito passou a ser de responsabilidade da revendedora do veículo – Cobrança que configura exercício regular de direito – Dano moral não configurado – Honorários advocatícios bem arbitrados e majorados – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291381
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015243-64.2018.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante CARLOS
PERES DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015243-64.2018.8.26.0477 -Voto no 39273
2
VOTO 39273
APELAÇÃO No 1015243-64.2018.8.26.0477
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR
: LEONARDO DE MELLO GONÇALVES
APELANTE
: CARLOS PERES DOS SANTOS
APELADA
: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTOS S/A
COMARCA
: PRAIA GRANDE
RECURSO Apelação “Ação de indenização por cobrança
indevida c/c reparação por danos morais”
Insurgência
contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a
demanda inadmissibilidade Autor que não comprovou que
a ré tinha ciência de que o débito passou a ser de
responsabilidade da revendedora do veículo Cobrança que
configura exercício regular de direito
Dano moral não
configurado
Honorários advocatícios bem arbitrados e
majorados Recurso improvido.
1) Cuida-se de “ação de indenização por cobrança indevida c/c
reparação por danos morais” (fls. 1/7), emendada em fls. 54, julgada parcialmente
procedente pela r. sentença de fls. 111/116, cujo relatório se adota.
A apelação é de CARLOS PERES DOS SANTOS (fls.
119/124).
Em síntese, argumenta o recorrente, nas razões de seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015243-64.2018.8.26.0477 -Voto no 39273
3
inconformismo, que o presente recurso tem por objetivo reprisar o sofrimento e o
sentimento de frustração e impotência sofrido pelo apelante para que a r.
sentença seja reformada e a apelada seja condenada no pagamento de danos
morais.
Afirma que “a Apelada ignorou por completa a r. sentença e
continuou as cobranças, ligações intermináveis, cartas, e mesmo após a r.
sentença ajuizaram uma ação de BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO” (sic).
Sustenta que desde 2016 o apelante suporta essa dívida em
seu nome e lida com a cobrança indevida.
Diz que sofreu grande constrangimento quando o Oficial de
Justiça compareceu no prédio em que o autor reside para cumprir a ordem de
busca e apreensão do veículo, o que ocorreu quando já não era mais
responsável pela dívida, o que configura dano moral e não mero aborrecimento.
Defende que é inegável que a cobrança indevida também
causou prejuízo moral ao apelante.
Requer a majoração dos honorários advocatícios.
A parte contrária apresentou contrarrazões (fls. 131/145,
repetidas em fls. 146/160).
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011, os
interessados foram intimados acerca do julgamento virtual (fls. 169/170). Todavia,
não ocorreu nenhuma manifestação, conforme certidão de fls. 171.
Recurso regularmente processado. Ausente o preparo uma vez
que o recorrente é beneficiário da gratuidade de justiça (fls. 73).
É o relatório.
2) Trata-se de “ação de indenização por cobrança indevida c/c
reparação por danos morais” ajuizada por Carlos Peres dos Santos em face de
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento sob a alegação que o autor
contratou um financiamento para aquisição de veículo, mas como o automóvel
veio danificado obteve provimento judicial para responsabilizar a revendedora
pelo pagamento do financiamento. Contudo, afirma que a ré continua realizando
cobranças abusivas, inclusive tendo ajuizado uma ação de busca e apreensão de
modo que o autor deve ser ressarcido pelo danos morais suportados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015243-64.2018.8.26.0477 -Voto no 39273
4
A inicial foi emendada (fls. 54). Houve contestação (fls. 79/84)
e réplica (fls. 107/109).
Adveio a r. sentença (fls. 111/116) que julgou parcialmente
procedente a ação para determinar que a requerida deve se abster de negativar o
nome do autor e efetuar qualquer tipo de cobrança em face do requerente com
relação ao contrato de financiamento pactuado entre as partes, sob pena de
multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) para cada ato de cobrança indevida. Em
razão da sucumbência recíproca cada uma das partes foi condenada a arcar com
metade das custas e despesas processuais e honorários advocatícios ao patrono
da outra parte fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais).
Dai o recurso de apelação, que não merece provimento.
Da análise do processado observa-se que o autor firmou um
contrato de financiamento com a ré para a aquisição de um automóvel junto a
empresa Eli dos Santos Automóveis, e que o automóvel veio com defeito. Assim
de acordo com a r. sentença de fls. 31/37 proferida no processo no
1001871-68.2016.8.26.0590 o autor daquela demanda, ora apelante, deixou de
ser o responsável pelo pagamento do referido contrato de financiamento sendo a
ré naqueles autos, Eli dos Santos Automóveis, condenada a arcar com tal
responsabilidade.
O autor busca a reparação pelo dano moral suportado diante
da cobrança indevida realizada pela empresa ré.
Desta forma, cabe verificar se o apelante sofreu danos morais.
É oportuno deixar anotado que, o dano moral é a “lesão de
interesse não patrimonial de pessoa física ou jurídica, provocada pelo fato lesivo”,
ou, no dizer de ZANNONI, também mencionado por MARIA HELENA DINIZ “o
dano moral não é a dor, a angústia, o desgosto, a aflição espiritual, a humilhação,
o complexo que sofre a vítima do evento danoso, pois estes estados de espírito
constituem o conteúdo, ou melhor, a consequência do dano... o direito não repara
qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem decorrentes da
privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido
juridicamente” ("in", Curso de Direito Civil, vol. VII, Editora Saraiva, São Paulo,
pág. 72).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015243-64.2018.8.26.0477 -Voto no 39273
5
Ensina Carlos Roberto Gonçalves que “sem a prova do dano,
ninguém pode ser responsabilizado civilmente”, ainda que haja a violação de um
dever jurídico (“in” Responsabilidade Civil, Ed. Saraiva, 9a ed., 2005, pág. 34).
No caso dos autos, como bem anotou o nobre magistrado de
primeiro grau, a apelada Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento, não
integrou o polo passivo do processo no 1001871-68.2016.8.26.0590 e não restou
comprovado de tenha sido notificada da sentença proferida.
Assim, a ré agiu em exercício regular de direito ao realizar as
cobranças e também ao ajuizar a ação de busca e apreensão em face do autor,
por não ter ciência de que em verdade a devedora passou a ser a empresa Eli
dos Santos Automóveis.
Desta forma, é evidente que não houve a prática de ato ilícito
apto a gerar o dever de indenizar estando escorreita a r. sentença ao julgar
parcialmente procedente a demanda.
Nesse sentido:
“Inexigibilidade de débito e dano moral
Inexistência de
relação jurídica entre as partes
Não reconhecimento
Prova do vínculo

Existência Ônus do credor Atendimento Artigo 6o, VIII, do Código de Defesa
do Consumidor c.c. artigo 373, II, do Código de Processo Civil - Cessão de direito
sobre crédito - Ausência de notificação Não comprometimento da existência ou
exigibilidade da dívida Possibilidade que o cessionário busque a conservação
de seu crédito
Artigo 293 do Código Civil
Notificação prévia sobre a
negativação Dever do órgão de proteção ao crédito, e não do credor - Súmula
359, STJ. Regularidade do débito Inadimplência configurada Negativação
Exercício regular de direito Sentença mantida RITJ/SP, artigo 252 - Assento
Regimental
no
562/2017,
artigo
23.
Recurso
não
provido”.
(AP
no
1059716-05.2018.8.26.0100; Relator Des. Henrique Rodriguero Clavisio; Órgão
Julgador: 18a Câmara de Direito Privado TJSP; J. 04/12/2018).
“CONTRATO BANCÁRIO. Ação declaratória de inexigibilidade
de débito cumulada com indenização por danos morais
Sentença de
improcedência Ausência de verossimilhança nas alegações do requerente que
impede a aplicação da regra prevista no artigo 6o, inciso VIII do Código de Defesa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015243-64.2018.8.26.0477 -Voto no 39273
6
do Consumidor Apelante que se insurge contra a inscrição do seu nome no
SPC/Serasa em relação a crédito cedido pela Caixa Econômica Federal à
empresa ré Autor que não comprovou que a dívida tinha sido quitada junto ao
credor originário, era inexistente ou mesmo estava sendo questionada
judicialmente, ônus de que não se desincumbiu Ausência de notificação que
não desconstitui o crédito
Suplicante, todavia, que já tinha ciência da
mencionada cessão, antes do ajuizamento da demanda Ademais, a notificação
prévia para inclusão dos devedores no cadastro de inadimplentes não é exigível
do credor, mas do órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito

Apelada que agiu no regular exercício de seu direito ao tomar as medidas que
julgava pertinentes para persecução do débito adquirido Diante do vencimento
da dívida, legítima é a inscrição do nome do devedor no cadastro de maus
pagadores Dano moral não caracterizado Sentença mantida, com redução
apenas da pena por litigância de má-fé para 5% do valor dado à causa e
manutenção da gratuidade judiciária ao suplicante
Recurso parcialmente
provido”. (AP no 1000065-36.2018.8.26.0005; Relator Des. Helio Faria; Órgão
Julgador: 18a Câmara de Direito Privado TJSP; J. 11/02/2020).
No que se refere ao arbitramento dos honorários advocatícios,
é importante destacar que todo aquele que se propõe a prestar serviços a outrem
tem o direito de ser remunerado de acordo com a qualidade o seu trabalho, da
dedicação que a ele ofereceu e conforme o tempo utilizado para a execução da
tarefa. Assim, cada espécie de trabalho corresponde a uma determinada
remuneração.
Dentro
dessa
perspectiva,
considerando
o
trabalho
desenvolvido pela procuradora do apelante, bem como a complexidade da causa,
se constata que houve a correta fixação de honorários advocatícios no valor de
R$ 500,00 (quinhentos reais), que respeita os critérios estabelecidos no artigo 85,
§2o do Código de Processo Civil.
Mediante tais considerações, mantém-se incólume a r.
sentença da lavra do eminente magistrado, Doutor LEONARDO DE MELLO
GONÇALVES, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Por derradeiro, a teor do artigo 85, § 11, do CPC, devem os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015243-64.2018.8.26.0477 -Voto no 39273
7
honorários advocatícios fixados em favor dos patronos da apelada, serem
majorados para R$ 1.000,00 (um mil reais).
3) Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator